Tribunal: STF
Processo: AI 594001
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-10
Data de publicação: 2006-10-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR
   PÚBLICO APOSENTADO. DIREITO A INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS NÃO GOZADAS
   EM ATIVIDADE. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO.
1.      Reexame de fatos e provas. Inviabilidade do
   recurso extraordinário. Súmula n. 279 do STF.
2.      O servidor
   público aposentado tem direito à indenização por férias e
   licença-prêmio não gozadas, com fundamento na vedação do
   enriquecimento sem causa da Administração e na responsabilidade
   civil do Estado.
        Agravo regimental a que se nega provimento.